Tribunal: TCU
Processo: 019.436/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que teve como objeto a melhoria da infraestrutura de pesquisa multiusuária de grupos de pesquisa da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (Uenf).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor da Fundação Norte Fluminense de Desenvolvimento Regional (Fundenor), de José Carlos Azevedo de Menezes e de Eraldo Mothe Bacelar da Silva em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio Siafi 678.779, que tinha por objeto a melhoria da infraestrutura de pesquisa multiusuária de grupos de pesquisa da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (Uenf), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 175 e 176 do Regimento Interno do TCU, declarar, de ofício, a nulidade da citação do espólio de José Carlos Azevedo de Menezes (XXX.199.857-XX), excluindo-o da relação processual; 9.2. com fundamento no art. 16, inciso I, e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, acolher as alegações de defesa apresentadas por Eraldo Mothe Bacelar da Silva (XXX.027.807-XX) e julgar suas contas regulares, dando-lhe quitação plena; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Fundação Norte Fluminense de Desenvolvimento Regional; 9.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, julgar irregulares as contas da Fundação Norte Fluminense de Desenvolvimento Regional (28.976.710/0001-70) e condená-la ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a'", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 17/5/2018 257.614,91 9.5. na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. encaminhar cópia desta decisão à Procuradoria da República no Rio de Janeiro, à Financiadora de Estudos e Projetos e aos responsáveis.